Tribunal: TJDFT
Processo: 0729491-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA EM ABSTRATO PARA A CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO ESTIMADO POR ESTA TURMA JULGADORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento da discricionariedade regrada, devendo o julgador pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 1.1. Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher, não tendo o agente direito subjetivo a qualquer deles, ainda que mais favorável. 1.2. In casu, não há desproporção a ensejar o redimensionamento da reprimenda, uma vez que o critério adotado pelo juízo a quo (1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato) é adequado.
2. Recurso conhecido e desprovido.